Tribunal: TJMT
Processo: 1028386-14.2023.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028386-14.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISMAIR DOMINGOS DE JESUS - CPF: 202.675.091-20 (RECORRENTE), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE SEM ANUÊNCIA DO CONTRATANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE POR SI SÓ NÃO ENSEJA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante da ausência de comprovação de autorização e regularidade na transferência da titularidade, esta evidenciada a falha na prestação de serviços, contudo, ausente provas de prejuízo, suspensão da energia elétrica ou negativação do nome do consumidor, não deve haver indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1028386-14.2023.8.11.0041

Classe CNJ

460

Origem:

8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ismair Domingos de Jesus

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14 de março de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição da preliminar suscitada e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) Confirmar a tutela de urgência deferida em ID 126776635; e, b) Afastar o pedido de indenização por danos morais.”.

No presente caso a parte Autora, ora recorrente, afirma que é titular da unidade consumidora n. 6/605670-9, conta que sempre recebeu em sua residência as faturas, mas que nos últimos meses, notou que as faturas não chegavam, preocupado em não efetuar os pagamentos se dirigiu até a empresa representante para retirar a segunda via.

Afirmando que para sua surpresa foi informado que a unidade consumidora estava em nome de outra pessoa e que havia acontecido uma mudança de titularidade.

Nega qualquer tipo de mudança, e assevera que desconhece a titularidade da pessoa a qual foi inserido sem sua anuência como responsável por sua unidade consumidora.

Ademais, conta que buscou a Reclamada para a resolução do problema obtendo protocolo de nº115043665, mas sem êxito. Portanto

registrou boletim de ocorrência de nº 2023.154201. Pugnando judicialmente por providências. Em suas razões requer o deferimento dos danos morais.

A concessionária Reclamada, por sua vez, sustenta que a pessoa que solicitou a troca compareceu com diversos documentos hábeis a referida providência, de modo que não há falha na prestação de serviços que acarrete danos morais. Contudo a reclamada não juntou qualquer prova que corrobore com sua assertiva.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Contudo no presente caso, verifico que não há nos autos qualquer prova de prejuízos, ou ainda, menção a suspensão dos serviços, nem mesmo a negativação de faturas, de modo que o dano moral pleiteado pelo Autor, não deve ser acolhido, pois a juntada de um protocolo e um boletim de ocorrências não são suficientes para demonstrar desgaste na tentativa administrativa de solução da questão.

Não há maiores provas de violação a personalidade do reclamante, apenas mero aborrecimento pela única tentativa administrativa, de modo que não há como reconhecer a reparação pleiteada conforme jurisprudência atinente a matéria:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE SEM AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER O SERVIÇOS NA FORMA DO CONTRATADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - RI: 50017095720228210097 FLORES DA CUNHA, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Data de Julgamento: 07/07/2023, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/07/2023)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024